Tribunal: STF
Processo: MS 37858
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Programa Minha Casa Minha Vida. Seleção e classificação de contemplados no âmbito do Município de Bataguassu/MS. Ausência de demonstração de que o ato questionado foi praticado ou teve a execução determinada pelo Presidente da República. Autoridades impetradas remanescentes que não integram o rol taxativo veiculado no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Competência declinada.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato, imputado ao Presidente da República, a autoridades estaduais sul-mato-grossenses e a autoridades do Município de Bataguassu/MS, que teria importado em ofensa a direito líquido e certo de titularidade da impetrante, Janaína Moreira da Silva. Indicados na inicial, como litisconsortes passivos, a União, o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Bataguassu/MS.
    2. A impetrante impugna relação de sorteados que foram contemplados com casas populares no Município de Bataguassu/MS. No intuito de evidenciar ilegalidade imputável às autoridades impetradas, consigna:
    “(...) a impetrante foi sorteada, e não levou, pois existem irregularidades que não foram aparentes, mas que tiraram a impetrante do certame, mesmo sendo qualificada de acordo com o que estabelece o artigo 11, incisos I e II do Decreto Estadual nº 14.251 de 28/0/2015 (sic).
    A fim de evidenciar na mais perfeita ordem os fatos narrados, observando detalhes da legislação de que trata o convênio, para distribuição de tais casas populares, deveria a Prefeitura Municipal junto a AGEHAB disponibilizar publicamente a forma da distribuição, porém e na mais absoluta verdade dos fatos, este sorteio e ou a forma de distribuição foi totalmente fechado e omitido, tomando conhecimento a impetrante e demais pessoas, depois do nome em lista, ou a negativa, sem sequer galgarem lapso temporal para recurso administrativo.”
    3. Com respaldo em tais considerações, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, foram deduzidos os seguintes pedidos:
    1. Defira a medida liminar pleiteada, determinando seja deferida a sua posição na primeira lista de sorteio, ou que seja suspenso a entrega das chaves provisoriamente, por período não inferior a 90 (noventa) dias para uma rígida fiscalização;
    2. Seja concedida a Gratuidade da Justiça nos termos do Artigo 98 do Código de Processo civil;
    3. Ao final, conceda a ordem mandamental, para confirmar liminarmente, se deferida, e declarar a nulidade da relação dos sorteados que foram contemplados nas casas populares de Bataguassu-MS, projeto habitacional com subsídios e com as irregularidades aqui apresentadas;
    4. Ainda assim, caso seja o entendimento de Vossa Excelência divergente, que o município doravante custeie a Impetrante com alugueres sociais até o próximo certame de casas populares;
    4. O Juízo da Vara Federal de Três Lagoas/MS, a quem originalmente distribuído o feito, determinou, à luz do art. 102, I, “d”, da Magna Carta e da presença do Presidente da República no polo passivo, a remessa dos autos a esta Suprema Corte.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal estabelecida em favor da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural e à míngua de elementos juntados aos autos suscetíveis de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício (art. 99, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil).
    2. Os documentos coligidos aos autos não demonstram a existência de ato praticado ou cuja execução tenha sido ordenada pelo Presidente da República.
    3. Inviável, por outro lado, em mandado de segurança, cogitar de dilação probatória, com concessão de prazo para a complementação dos documentos que instruem a exordial. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
     1. A ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
     2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
     3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 28.785/DF-AgR, Pleno, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6.4.2011)
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória . Precedentes. - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. - Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei nº 9.868/99 (art. 7º, § 2º) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de amicus curiae. É que a Lei nº 9.868/99 - por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 – RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ 164/506-507, v.g.) - não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental. - Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, "ad coadjuvandum", na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes.” (MS 26.553 AgR-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 16/10/09)
    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. VISTA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I - A via mandamental encontra-se à disposição do jurisdicionado quando haja ato evidentemente ilegal ou abuso de poder por parte de autoridade, ou quem lhe faça as vezes, que ofenda direito líquido e certo. II - Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. III - Significa dizer que o rito procedimental especial do mandado de segurança não admite complexidade processual, dadas as suas peculiaridades. IV - A discussão sobre a ilegalidade do concurso público exige, para o seu deslinde, a produção de outras provas que não aquelas até então carreadas aos autos. V - Documentos juntados a posteriori – após a extinção do feito - não tem aptidão de alterar esta situação. VI - Agravo regimental desprovido.” (AO 1377 AgR/AM, 2ª Turma, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11.4.2012)
    4. Assentada a inviabilidade da impetração, no que concerne ao Presidente da República, considerados os elementos de prova juntados com a inicial, verifico que as autoridades impetradas remanescentes, alheias ao rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição da República, não atraem o processamento e julgamento do mandado de segurança originariamente perante esta Suprema Corte, razão pela qual, ante a indicação da União para compor o polo passivo da impetração, devem os autos ser devolvidos à Vara Federal de Três Lagoas/MS (onde tramitou o presente mandado de segurança, antes de ser remetido a esta Suprema Corte).
    5. Ante o exposto: i) forte no arts. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, no tocante ao Presidente da República; e ii) ausente hipótese de competência originária deste Supremo Tribunal Federal quanto às autoridades remanescentes, e tendo em vista a indicação da União para compor o polo passivo da impetração, determino, com esteio nos arts. 21, § 1º, do RISTF e 64, § 1º,do CPC, a devolução dos autos ao Juízo da Vara Federal de Três Lagoas/MS.
    À Secretaria Judiciária para que, com máxima urgência e independentemente do prazo recursal, seja providenciada a remessa dos autos ao Juízo da Vara Federal de Três Lagoas/MS.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora